Tribunal: CARF
Processo: 10283.720653/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720653/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.268 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SECULUS DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada
incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente definitivamente
consolidado na esfera administrativa.
MULTA REGULAMENTAR.
A aplicação da multa por omissão ou apresentação de informações incorretas
nos arquivos digitais, prevista no art. 12, inciso II da Lei no 8.218/91, exige que
a fiscalização faça prova de que efetivamente ocorreram determinadas
operações, e que elas foram omitidas ou apresentadas incorretamente.
ILÍCITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO FISCO.
O lançamento representa um ônus do sujeito ativo da relação que se instaura
com a ocorrência do ilícito tributário.
O sujeito ativo, tem o dever de agir manifestando sua vontade de cobrar
exatamente o quantum a que tem direito, segundo todos os elementos do fato
gerador, sob pena de, não o fazendo, ocorrer violação ao artigo 142, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720653/2010-13
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720653/2010-13

Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra Acórdão n. 16-85.980 da 16a
Turma da DRJ/SPO, na sessão do dia 21 de fevereiro de 2019, que deu parcial provimento à
impugnação protocolada em 14/10/2010.
O auto de infração (fls. 79/82) lavrado em 15.09.2010, para exigir da impugnante
multa regulamentar por "omissão ou prestação de informação inexata ou incompleta", no valor de
R$ 1.241.250,05, tendo como data de referência o dia 10.06.2007 (omissão/erro nos dados fornecidos
em meio magnético), nos termos dos Arts. 11 e 12, inciso II, da Lei n° 8.218/91, com a redação dada
pela Medida Provisória n.2.158-34/2001 e reedições.
O valor lançado foi calculado aplicando-se o percentual de 1% sobre a receita bruta
da pessoa jurídica no período analisado, informada na DIRPJ/2008 (ano-calendário 2007), no valor
de R$ 124.125.005,19, perfazendo a multa o montante de R$ 1.241.250,05.
Nos termos do relatório fiscal, a Recorrente teria apresentado os arquivos magnéticos
com notas fiscais omitidas na quantidade de 223.926, conforme o relatório denominado “Notas
Fiscais Omitidas - anexado ao presente Auto de Infração”.
Assim, o Contribuinte foi notificado do auto de infração tendo sido constituído
crédito tributário relativo à “Multa regulamentar, equivalente a 5 (cinco) por cento sobre o valor da
operação omitida ou cuja informação solicitada tenha sido prestada incorretamente, limitada a 1% da
Receita Bruta do período da Fiscalização" no valor total de R$1.241.250,05 (hum milhão, duzentos e
quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e cinco centavos)”. Haveria, ainda, segundo entenderam as
autoridades autuantes, total discrepância entre os valores apresentados nos relatórios respectivos e o DIPJ
do período. Em face dessas omissões, e, considerando que 5% do valor do faturamento será sempre maior
que o limite de 1% da Receita Bruna, foi lavrado Auto de Infração no limite legal de 1% da Receita Bruta
declarada pela Pessoa Jurídica no Ano Calendário de 2007.
Na impugnação, fls.91-94, a Contribuinte atacou o número alegado pelas autoridades
autuantes, no que se refere às notas fiscais omitidas, reconhecendo que o arquivo entregue pelo
contribuinte ao Agente Fiscal continham erros e/ou omissões referentes a apenas 321 notas fiscais e que
totalizariam o valor de R$ 1.110.501,42 (hum milhão, cento e dez mil, quinhentos e um reais e quarenta e
dois centavos).
A DRJ, na análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, concluiu que assistia
razão ao mesmo, considerando que os autuantes efetuaram análise incompleta dos documentos
apresentados pelo contribuinte.
Ainda, a Impugnante informou que efetuou o recolhimento do valor de valor de R$
55.525,07 correspondente a multa de 5% sobre valor das operações relativas às Notas Fiscais
Omitidas, com a redução de 50% resultando em R$ 27.762,54, acrescido de R$ 277,63 de juros de
mora.
Assim, o Acórdão editou a seguinte ementa:

Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720653/2010-13

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
MULTA REGULAMENTAR.
A aplicação da multa por omissão ou apresentação de informações incorretas nos
arquivos digitais, prevista no art. 12, inciso II da Lei no 8.218/91, exige que a
fiscalização faça prova de que efetivamente ocorreram determinadas operações, e que
elas foram omitidas ou apresentadas incorretamente.
ILÍCITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO FISCO.
O lançamento representa um ônus do sujeito ativo da relação que se instaura com a
ocorrência do ilícito tributário.
O sujeito ativo, tem o dever de agir manifestando sua vontade de cobrar exatamente o
quantum a que tem direito, segundo todos os elementos do fato gerador, sob pena de,
não o fazendo, ocorrer violação ao artigo 142, do CTN.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado

Assim, considerando que o impugnante informou que realizou o recolhimento do
valor da multa regulamentar referente ao valor de R$ 55.525,07, nos termos do art. 17, do Decreto no
70.235, de 06/03/1972, com a redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997, considerou o
valor não impugnado, mantendo-se a referida glosa.
Logo, concluiu que o litígio permaneceria sobre o valor restante (descontado o valor
incontroverso), isto é, o valor de R$ 1.185.724,98. Também considerou que não havia sido juntado
aos autos comprovante de pagamento, para o qual determinou cobrança imediata.
Assim, considerou o Acórdão recorrido (fl.542-544):
No caso sob análise, o Auditor-Fiscal relatou que:
No presente caso, a Pessoa Jurídica foi Intimada a apresentar os Arquivos Magnéticos,
entretanto, ao fazê-lo foi verificado que os .dados contidos nos mesmos apresentam
informações de Notas Fiscais Omitidas na quantidade de 223.926, conforme relatório
denominado - Notas Fiscais Omissas - anexado ao presente Auto de Infração.
Para determinar a exigência a ser dirigida ao contribuinte, caberia ao autuante
identificar operações omitidas ou apresentadas incorretamente, quantificá-las, aplicar o
percentual de 5%, e, apenas no caso de a soma resultante ser superior ao limite de 1%
da receita bruta, considerar como devido esse último valor. Nada disso foi feito,
tomando a autoridade, diretamente, o próprio limite legal como se devido fosse, sob o
argumento de que “ as Notas Fiscais omitidas não podem, neste momento, serem
valoradas, e ainda que 5% do valor do faturamento será sempre maior que o limite da
Receita Bruta”, o que se revela incabível, dado que não ocorreu a omissão de 223.605
Notas Fiscais, restando como irregulares os registros de 321 Notas Fiscais relacionadas
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720653/2010-13

no Anexo denominado Relação de Notas Fiscais Omitidas (documento anexo),
totalizando o valor de R$ 1.110.501,42, devidamente comprovado pela cópia das 321
Notas Fiscais ora anexadas.
Assim, houve violação à regra prevista no artigo 12, inciso II, da Lei no 8.218, de 1991,
com a redação dada pelo artigo 72 da MP no 2.15835 de 24082001, pois, a Fiscalização
não comprovou juntando aos autos dados suficientes para que se tivesse a convicção
que o valor autuado foi efetivamente inferior aquele que corresponderia a cinco por
cento sobre o valor total das operações cujas informações foram consideradas incorretas
no relatório de validação dos respectivos arquivos magnéticos.
Como se sabe, o lançamento constitui-se de uma série de atos, de competência
vinculada, praticado por agente competente do Fisco para verificar a realização do fato
gerador em relação a determinado contribuinte, apurando qualitativa e
quantitativamente o valor da matéria tributável, segundo a base de cálculo, e, em
conseqüência, liquidando o quantum do crédito a ser cobrado.
O lançamento representa um ônus do sujeito ativo da relação que se instaura com a
ocorrência do ilícito tributário. O sujeito ativo tem o dever de agir manifestando sua
vontade de cobrar exatamente o quantum a que tem direito, segundo todos os elementos
do fato gerador, sob pena de, não o fazendo, ocorrer violação ao artigo 142, do CTN.
“Art. 142 Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Voto, portanto, pela procedência da impugnação, para cancelar o crédito tributário
remanescente no processo.
Excluindo-se do valor originariamente exigido (R$1.241.250,05) o valor discutido
(1.185.724,98), restariam o valor de R$ 55.525,07 (não impugnado), que, uma vez não comprovado
nos autos, deveriam ser recolhidos.
Assim, o contribuinte foi cientificado da decisão (fls.547), bem como da intimação
para:

Segue em anexo, para ciência, cópia do Acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Fica o interessado intimado a pagar, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, os débitos
constantes do demonstrativo em anexo, sendo facultado recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) no mesmo prazo. Haverá redução de 30%
(trinta por cento) nas multas lançadas, assinaladas no demonstrativo, se o pagamento for
efetuado no prazo supra.
Não se verificando a providência acima referida, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta)
dias para cobrança amigável, findo o qual, sem que ocorra a extinção desses débitos,
haverá o encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança executiva.
Carimbo, Data

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, informando que já havia
realizado o pagamento do valor referente, com os acréscimos legais.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720653/2010-13

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Preliminarmente, o Recurso é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, posto que dele conheço.
No mérito, verifica-se que o objeto do Recurso Voluntário é a discussão do valor
remanescente e incontroverso de R$ 55.525,07 (não impugnado) e que inclusive, conforme
informou o próprio Recorrente, foi objeto de recolhimento prévio.
Como a DRJ, na ocasião do Acórdão n. 16-85.980, não identificou o comprovante
de recolhimento do valor inconteste, determinou nova citação para que o contribuinte assim o
fizesse, mas já atribuindo redução de multa de 30% (e não mais 50%) se o pagamento fosse
realizado dentro do prazo de cobrança amigável (30 dias), perfazendo o valor de R$.38.867,54,
com acréscimos legais.
Contudo, o contribuinte informa que já havia realizado o pagamento na data do
dia 14.10.2010 (considerando que a intimação foi realizada no dia 15/09/2010), dentro do prazo
de 30 dias apto à redução do valor em 50%, conforme a primeira intimação relativa ao auto
impugnado, e, portanto, já tendo realizado o recolhimento da guia anexa no valor de R$
30.697,04 (trinta mil seiscentos e noventa e sete reais e quatro centavos), ocasião em que a
empresa de forma equivocada realizou o cálculo e recolhimento da multa atualizado (com multa
e juros) conforme se vê abaixo:

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720653/2010-13

Solicitou, portanto, a juntada do comprovante de recolhimento do valor não
impugnado.
Sobre a apresentação de provas documentais extemporâneas, deve-se considerar o
art. 16, § 4o, do Decreto n.70.235/72 apresenta o momento adequado para a apresentação das
provas documentais:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Reforce-se também o disposto no art. 28 do Decreto 7574/2011: “Cabe ao
interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art.
36)”.
Assim, segundo as normativas legais e infralegais supra apresentadas, cabe ao
contribuinte o ônus de provar seu direito creditório líquido e certo, assim como apresentar
tempestivamente as provas que demonstram o seu direito, somente excepcionalmente podendo
apresenta-las posteriormente, demonstradas as circunstâncias previstas no art. 16, § 4o do
Decreto 70.235/72.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720653/2010-13

Ainda, sobre a possibilidade de apreciação de documentos juntados
extemporaneamente, em decorrência do princípio da verdade material, cabe reproduzir a ementa
do Acórdão n. 3002-001.320 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária (Processo n.
11080.904295/2014-72):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/09/2011
a
30/09/2011
RESTITUIÇÃO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
CONTRIBUINTE. O ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito que alega ter
contra a Fazenda Nacional recai sobre o contribuinte. PROVA. APRECIAÇÃO
INICIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
LIMITES. PRECLUSÃO. A apreciação de documentos não submetidos à autoridade
julgadora de primeira instância é possível nas hipóteses previstas no art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235/1972 e, excepcionalmente, quando visem à complementar instrução
probatória já iniciada quando da interposição da manifestação de inconformidade. Em
não sendo o caso, fica configurada a preclusão.

Venho entendendo que a aplicação do parágrafo 4a do art.16, do Decreto
70.235/72 não deve, contudo, constituir óbice à busca da verdade material, especialmente
quando esta estiver evidente aos olhos dos julgadores. Em minha visão, no caso em tela, a
apresentação posterior do documento comprobatório pelo contribuinte parece atender justamente
à complementação da instrução probatória quando da interposição da impugnação cuja ausência
naquele momento parece ter sido fruto de equívoco cometido pelo contribuinte. Por tais motivos,
conheço dos documentos juntados no presente Recurso, enquanto complementares à instrução
probatória iniciada pela Impugnação.
De fato, ainda que o auto de infração constante às fls.114 concedesse a redução da
multa em 50%, referia-se ao valor originalmente cobrado e que foi afastado pelo Acórdão da
DRJ.
Uma vez que o Acórdão da DRJ apenas reconheceu o valor de R$ 55.525,07 (não
impugnado), deve-se aplicar redução dos 50% do valor da multa sobre essa parcela residual.
Se o contribuinte não tivesse se antecipado e recolhido o valor questionado por
ocasião do prazo estabelecido naquele auto de infração, talvez houvesse margem para discussão
se deveria aplicar os percentuais de 50% (conforme consta no Auto de Infração) ou de 30%
(conforme consta na intimação do Acórdão da DRJ).
Não se pode esquecer que, nos termos do art.156,I, CTN:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;

Assim, uma vez que o Recorrente demonstrou, por prova documental, que
efetivamente recolheu o valor exigido no auto de infração (não impugnado) por ocasião da
intimação do auto de infração, e que, inclusive, conforme informou o próprio Recorrente, foi
objeto de recolhimento prévio, na data de 14/10/2010 e, portanto, tempestivo para gozar de 50%
do valor da multa, parece-me claro que, nessa parte, tem razão o contribuinte, devendo ser
reconhecido o direito do contribuinte, nos termos do artigo 156, I, do CTN .
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.268 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.720653/2010-13

Observe-se, ainda, que no dia 14/10/2010 foram recolhidos os seguintes valores:
R$ 27.762,54, acrescido de R$ 277,63 de juros de mora e mais R$ 2.656,87 (multa de mora),
tendo realizado o recolhimento a maior, portanto, resultando no recolhimento do valor de R$
30.697,03, decorrente do cálculo inexato. Não obstante, este valor supostamente inexato não foi
objeto sequer de contestação por parte do contribuinte na peça recursal, reputando-se, portanto,
não contestado, nos termos do art. 17, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997.
Finalmente, quanto às demais pretensões recursais do recorrente, no que tange ao
pedido de reforma da parte do acórdão que manteve a obrigação do pagamento da penalidade ou
de exoneração de toda e qualquer obrigação tributária da Recorrente contida no auto de infração
impugnado, entendo que não assiste razão o contribuinte, fugindo inclusive do objeto recursal, já
que já houve concordância expressa deste com a penalidade imposta, que não foi contestada em
sede de impugnação, aplicando-se o art. 17, do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, com a redação
dada pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10/12/1997, conforme registrou o próprio acórdão recorrido,
às fls. 541. Reforce-se também que a multa regulamentar decorre da violação à legislação
tributária, nos termos do art. 12 da Lei no 8.218/91 (com as alterações dadas pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001).

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, para reformar parcialmente o Acórdão recorrido
e reconhecer o valor já recolhido e comprovado pelo contribuinte referente à multa aplicada
(com redução de 50%), às fls. 574, com os acréscimos legais, extinguindo, nos termos do artigo
156 do CTN, o crédito tributário dela decorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital